Tribunal: TJMT
Processo: 1026776-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026776-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVANTE), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (AGRAVADO), HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.566.546/0001-56 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

II – Embora não seja tarefa fácil a constatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dentre eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local e a realização da mesma atividade econômica, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com os mesmos meios de comunicação, é o caso de reformar a decisão agravada, para incluir a empresa agravada no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERDAU ACOS LONGOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0008583-31.2013.8.11.0003, que move em desfavor de ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA, indeferiu os pedidos de declaração da sucessão empresarial e inclusão da empresa HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP no polo passivo da ação.

Para tanto, a agravante sustenta que os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a existência de sucessão empresarial entre as empresas ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA e HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP, razão pela qual se impõe o reconhecimento da legitimidade da segunda para figurar no polo passivo da execução.

Afirma que as atividades exercidas pelas empresas são as mesmas e que se desenvolvem no mesmo endereço, bem como utilizam dos mesmos canais de comunicação (e-mail e telefone).

Argumenta que, para a caracterização da sucessão empresarial, basta a confusão entre as empresas e a continuidade do exercício do mesmo objeto social, sendo despicienda, portanto, a identidade de sócios.

Assevera que tomou conhecimento de que as agravadas possuem um sócio em comum, o Sr. André Ricardo Orsatto.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a sucessão empresarial e incluir a empresa HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP no polo passivo da ação.

Contrarrazões não apresentadas (certidão – Id. 210425659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em verificar se presentes os requisitos para o reconhecimento da alegada sucessão empresarial.

A agravante sustenta a existência de sucessão empresarial entre as empresas agravadas, salientando que exercem a mesma atividade e se desenvolvem no mesmo endereço, bem como utilizam dos mesmos canais de comunicação (e-mail e telefone).

O reclamo merece acolhimento, adianta-se.

Como é cediço, o instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, transcreve-se os dispositivos em referência:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.”

Embora não seja tarefa fácil a constatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dentre eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, “A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.” (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP

2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

No caso sub judice, em que pese não ter sido demonstrada a confusão entre os sócios das empresas agravadas, há elementos suficientes e capazes de assegurar a ocorrência de sucessão empresarial, o que autoriza a inclusão da agravada HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP no polo passivo da lide.

Do auto de constatação realizado por determinação do juízo singular, acostado à id. 116062753 - Pág. 1, constata-se que no endereço da devedora está em atividade a empresa HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP.

Ademais, a informação de que as empresas exercem a mesma atividade pode ser confirmada pelo próprio Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas das empresas envolvidas, que demonstram que tanto a HAVRO METALURGICA LTDA quanto a empresa antecessora ARO METALURGICA, tem como atividade econômica a fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, e o comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (ids. 190196689 - Pág. 8/9), bem como possuem o mesmo endereço de e-mail (admin@imotomt.com.br) e telefones (66) 3421-5158/ (66) 9999-9999.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA. 1. Decisão que deferiu a inclusão da agravante (GIC Churrascaria) no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado contra Churrascaria Fogão Gaúcho. 2. A sucessão empresarial ocorre quando uma pessoa jurídica assume as atividades e o controle acionário de outra, ou quando se instala no mesmo endereço de outra, no mesmo ramo de atividade e valendo-se da mesma estrutura física. 3. A devedora originária (Fogão Gaúcho) locou imóvel em julho de 2018, onde se instalou logo depois, em outubro de 2018, a empresa GIC Churrascaria. Indícios de que a agravante absorveu as atividades da primeira, dando continuidade ao negócio, circunstância que induz – em tese - sucessão empresarial. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2049838-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2024; Data de Registro: 10/04/2024)

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Abuso da personalidade jurídica e sucessão empresarial caracterizados – Esvaziamento da executada, com assunção de sua clientela pela agravante no exercício da mesma atividade e com compartilhamento de endereços físicos e eletrônicos – Sucessão da executada pela agravada evidenciada. Agravo provido. “(TJSP; Agravo de Instrumento 2017909-84.2024.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2024; Data de Registro: 09/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. 1. A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose das pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção; substituindo-se a pessoa jurídica por sua sucessora. 2. A sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção, desde que existentes indícios e provas convincentes. 3. In casu, da análise do conjunto probatório coligidos ao processo, está caracterizada a sucessão empresarial, uma vez que a nova empresa atua no mesmo ramo de atividade empresarial e encontra-se instalada no mesmo local da antecessora, inclusive, utilizando o mesmo mobiliário das demais empresas executadas, havendo elementos, suficientemente, hábeis, que evidenciam a sucessão empresarial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01775787220198090000, Relator: MARCUS DA

COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF e art. 7º do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.” (TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Assim, havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com os mesmos meios de comunicação, é o caso de reformar a decisão agravada, para incluir a empresa HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e reconhecer a sucessão empresarial entre as empresas ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA e HAVRO METALURGICA EIRELI – EPP, devendo esta ser incluída no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024